Tribunal: TJMT
Processo: 1018473-52.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018473-52.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JHENIFER MAYARA LAUER CAVALLI - CPF: 043.636.601-04 (RECORRENTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), VAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 015.567.741-17 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018473-52.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1018473-52.2024.8.11.0015

Recorrente:
Jhenifer Mayara Lauer Cavalli e Vagner Oliveira dos Santos

Recorrida
: Gol Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA INDEVIDA DE ASSENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIRCUNSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, para condenar a companhia aérea à restituição em dobro, cobrados indevidamente por assento previamente adquirido, bem como ao pagamento de indenização moral.

Os recorrentes pretendem a majoração da indenização moral, sob alegação de constrangimento no embarque de voo de retorno, quando compelidos a efetuar novo pagamento para utilização de assentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os fatos comprovados nos autos evidenciam circunstância excepcional apta a justificar a majoração da indenização por danos morais fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório comprova a cobrança adicional de R$ 58,00 por assento previamente pago, o que enseja a restituição em dobro do valor, nos termos reconhecidos na sentença.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova não afastam o dever da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Os autos não contêm elementos suficientes que comprovem exposição vexatória, humilhação pública ou circunstância extraordinária que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente de cobrança administrativa indevida.

A jurisprudência da Turma Recursal e a Conclusão n.o 1 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmam entendimento de que o descumprimento contratual ou a cobrança indevida, por si sós, não geram dano moral indenizável, salvo comprovada situação excepcional.

Inexistindo prova de agravamento do abalo extrapatrimonial além do já reconhecido, impõe-se a manutenção do quantum fixado na origem, sendo vedada, ademais, a
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança administrativa indevida, desacompanhada de prova de circunstância vexatória ou excepcional, não justifica a majoração da indenização por dano moral.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

O mero descumprimento contratual, sem demonstração de abalo relevante à honra ou dignidade, não enseja reparação moral além do patamar já fixado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I;

Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o e 14.

Jurisprudência relevante citada:

JMT, Recurso Inominado n. 1058822-42.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2025, pub. 26.04.2025; 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão n.o 1, DJe n.o 11.799, p. 14/15, 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018473-52.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1018473-52.2024.8.11.0015

Recorrente:
Jhenifer Mayara Lauer Cavalli e Vagner Oliveira dos Santos

Recorrida
: Gol Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Jhenifer Mayara Lauer Cavalli e Vagner Oliveira dos Santos.

Ação:
Indenização por Dano Moral e Material.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT.

Sentença
(Id
.
340829897)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando o pagamento em dobro da quantia de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) a título de restituição material, e ainda, condenando ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos autores.

Recurso Cível Inominado
(Id.
340829906)
:
defende a reforma da sentença
e julgado procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id. 340829912)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018473-52.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1018473-52.2024.8.11.0015

Recorrente:
Jhenifer Mayara Lauer Cavalli e Vagner Oliveira dos Santos

Recorrida
: Gol Linhas Aéreas S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes reclamantes, visando a majoração da condenação a indenização por danos morais, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, determinando o ressarcimento em dobro do prejuízo material comprovado e ainda, ao pagamento de indenização moral.

Narram os autores que adquiriram passagens aéreas no trecho Sinop/MT – Chapecó/PR, com conexão em Guarulhos/SP, com ida em 26/07/2023 e retorno em 31/07/2023, ocasião em que também efetuaram a compra antecipada de assentos para maior conforto, especialmente por estarem viajando com bebê.

Sustentam que, no embarque do voo de retorno, foram informados de que os assentos previamente adquiridos não constavam como pagos no sistema da companhia aérea, embora já houvessem quitado os valores correspondentes.

Alegam que, mesmo após a apresentação dos comprovantes de pagamento, a funcionária da empresa teria recusado a validação, tratando-os de forma ríspida e constrangedora, exigindo novo pagamento para que pudessem ocupar os assentos escolhidos.

Conforme, diante da recusa da companhia em reconhecer o pagamento anteriormente realizado, os autores efetuaram nova aquisição do assento no valor de R$ 58,00, a fim de evitar maiores transtornos e possibilitar o embarque regular.

A companhia reclamada informa que o serviço foi efetivamente prestado, que o valor cobrado de forma adicional não corresponde ao mesmo serviço anteriormente contratado e que o pagamento adicional decorreu de opção voluntária dos consumidores.

O acervo probatório demonstra a existência de pagamento adicional, resolveu a questão momentaneamente e que a discussão judicial da situação enfrentada pelo casal garantiu o ressarcimento em dobro da quantia cobrada, além de indenização pela cobrança administrativa indevida, de forma que não se evidencia circunstância apta a caracterizar necessidade de majoração de indenização por abalo à honra, à imagem ou à dignidade dos autores além do já estabelecido na origem.

Ressalte-se que, embora se trate de relação de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor e possibilidade de inversão do ônus da prova, tal circunstância não exime a parte autora do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, o conjunto probatório limita-se à comprovação da compra de assentos e do lançamento posterior de novo valor, não havendo elementos suficientes a demonstrar efetiva exposição vexatória ou circunstância extraordinária apta a configurar necessidade de majoração da indenização moral já fixada.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em alegado impedimento de embarque em voo adquirido. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo a justificar o dever de indenizar. III. Razões de decidir 3.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática nem o isenta do encargo de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, conforme os arts . 6o, VIII, e 14 do CDC, e o art. 373, I, do CPC.
4. A parte recorrente não apresentou qualquer documento que comprove sua presença no aeroporto ou o suposto impedimento de embarque, tampouco demonstrou quais compromissos profissionais teriam sido perdidos em decorrência do evento. 5. A ausência de prova mínima a respeito do fato gerador da pretensão indenizatória impõe a manutenção da improcedência da demanda. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10588224220248110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/04/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2025)”

Inclusive esta turma já sedimentou entendimento de que a mera cobrança indevida de forma administrativa não enseja danos morais, senão vejamos o que dispõe a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Logo, não restaram minimamente comprovada a existência de fato ensejador de necessidade de majoração da quantia fixada, ademais, esse Tribunal tem sedimento o entendimento de que a mera cobrança administrativa indevida não enseja danos morais, contudo, por vedação da reformatio in pejus, deve ser mantida a quantia fixada na origem.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026